Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725774-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: ELIANA EMILIA PIRES CORREIA BERTONHA DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a ausência de apontamentos dos vícios sanáveis por embargos de declaração e registro de intuito exclusivo de reforma do julgado. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator